Tribunal: TJMT
Processo: 0003026-84.2018.8.11.0004
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003026-84.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Segurança em Edificações]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO – OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE – NECESSIDADE DEMONSTRADA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos são suficientes para a formação da convicção do Julgador, quanto à responsabilidade do ente público Estadual de proceder à adequação necessária para garantir a acessibilidade às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, nos prédios públicos Estaduais do Município de Pontal do Araguaia.

Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado que proceda à realização de obras que permitam o acesso dos PMR e PcD aos prédios públicos do Município, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.

Descabe falar em princípio da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito das pessoas, com deficiência ou com mobilidade reduzida, a transitar com segurança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença que chega a essa Corte acompanhada de recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso/MT, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da Ação Civil Pública – 0003026-84.2018.8.11.0004, julgou procedente a ação condenando o ente estadual na obrigação de fazer consistente em realizar adequações relacionadas a acessibilidade dos prédios públicos de sua propriedade e os que detém posse localizados no Município de Pontal do Araguaia/MT, em consonância com o disposto no artigo 3o, I, da Lei 13.146/2015, no prazo de 360 (trezentos e sessenta dias).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso argui preliminarmente cerceamento de defesa por ausência de intimação para produção de provas, necessária produção de prova pericial, e sentença fundamentada em documentos não submetidos ao contraditório, produzidos de forma unilateral. Inépcia da inicial por ausência de delimitação clara e precisa do pedido.

Invoca o princípio da reserva do possível, salientando que as adequações determinadas no ato sentencial exigem o dispêndio de quantia significativa, causando impacto nos recursos do Estado de Mato Grosso.

Assevera que o decisum impugnado viola o Princípio da Separação dos Poderes.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões ao Apelo, pleiteando a manutenção da sentença (id. 142951651).

A Procuradoria-Geral da Justiça, por meio do parecer da lavra do Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opina pelo desprovimento do Recurso e pela manutenção da sentença, em reexame (id. 144651695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Barra do Garças, que julgou procedente a ação condenando o ente estadual na obrigação de fazer consistente em realizar adequações relacionadas a acessibilidade dos prédios públicos de sua propriedade e os que detém posse localizados no Município de Pontal do Araguaia/MT, em consonância com o disposto no artigo 3o, I, da Lei 13.146/2015, no prazo de 360 (trezentos e sessenta dias).

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, contra o ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando apurar a observância das garantias as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida de acesso aos prédios e logradouros públicos no Município de Pontal do Araguaia, através do Inquérito Civil n. 007/2009, instaurado na Promotoria de Justiça do Município de Barra do Garças.

Sustentou, na inicial, que foi realizada perícia técnica pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público, a fim de averiguar, nos prédios públicos municipais e estaduais situados do Município de Pontal do Araguaia, a adequação, ou não, às normas de acessibilidade.

Verificada a inexistência da devida adequação dos edifícios públicos, no que concerne às normas de acessibilidade para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, foi notificado o Procurador-Geral do Estado, bem como o Prefeito Municipal de Pontal do Araguaia e o Presidente da Câmara Municipal, a comparecerem na sede da Promotoria de Justiça para celebração de termos de ajustamento de conduta.

Assim, no que diz respeito ao Município de Pontal do Araguaia, firmou-se, junto ao Chefe do Poder Executivo, o Termo de Ajustamento de Conduta n°07/2018, onde o município comprometeu-se, em síntese, a adequar um prédio ou logradouro público anualmente, além de assumir a obrigação de não aprovar, tampouco executar qualquer obra, construção ou reforma de edifício público, ou privado de uso coletivo, sem observar as normas de acessibilidade para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

No mesmo sentido, a Câmara Municipal de Pontal do Araguaia, através do Presidente do Poder Legislativo Municipal, celebrou o Termo de Ajustamento de Conduta n° 19/2018, assumindo, na ocasião, a obrigação de fazer constar, nas propostas orçamentárias para os exercícios de 2019 e 2020, dotações especificas para adaptação da sede da Câmara de Vereadores, para fins de acessibilidade.

Diante disso, especialmente no que concerne ao Estado de Mato Grosso, foram extraídas cópias parciais do inquérito civil público n° 007-C/2009 e instaurada a notícia de fato registrada sob o SIMP n° 001473-004/2018, no entanto, , não foi possível a solução administrativa, tendo em vista que, apesar de devidamente notificado, o representante do Estado de Mato Grosso sequer compareceu na reunião designada.

Por isso, fora obrigado a propor a presente ação civil pública para compelir o Estado de Mato Grosso a promover as adequações necessárias dos edifícios públicos estaduais, , dos quais seja proprietário ou detenha a posse, situados no Município de Pontal do Araguaia, às normas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Ao analisar o pedido, o Julgador singular julgou-o procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“Destarte e por tudo m s autos consta, julgo procedente a ação civil pública, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso 1 do Código de Processo Civil, para condenar o Estado de Mato Grosso à obrigação de fazer consistente na adequação dos prédios públicos de sua propriedade e os que detém posse dando acessibilidade às pessoas com deficiência, conforme dispõe o artigo 3°, inciso I da Lei 13.146/2015, no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, o qual reputa-se razoável para eventual procedimento licitatório, inícios das obras, estipulações orçamentárias etc.

Condeno também o ente estadual a se abster de ocupar qualquer prédio ou outro bem público, de qualquer natureza seja de uso especial ou de uso comum do povo, sem se ater as adequações de acessibilidades prevista artigo 3°, inciso I da Lei 13.146/2015. (...)”

Contra essa decisão, insurge-se o Estado de Mato Grosso.

Inicialmente, cumpre analisar a prejudicial de cerceamento de defesa.

Da Prejudicial de Cerceamento de Defesa

O Recorrente defende a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o Magistrado singular não determinou a realização da prova pericial, com vistas a verificar se o prédios Estaduais, de fato, não atendem às normas de acessibilidade.

Sabe-se que o magistrado está autorizado a julgar antecipadamente a lide, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência (CPC, art. 355, I).

Outrossim, o juiz pode conhecer diretamente do pedido, se as provas produzidas são suficientes para formação de seu convencimento.

A propósito, perfilho um julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC – NÃO CARACTERIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – ART. 130 DO CPC – NÃO OCORRÊNCIA.

REEXAME – PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA – NÃO OCORRÊNCIA DE DESVIO DE CLIENTELA E CONFUSÃO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...).

2. O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC, de sorte que inexiste nulidade quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito encontrava-se devidamente instruído.

3. (...). (AgRg no AREsp 649.845/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016).

No caso dos autos, o Julgador singular entendeu que a produção de provas não se mostrava relevante para o julgamento do feito, já que havia documentos suficientes para o deslinde da demanda.

Analisando detidamente o conjunto probatório constante no processo, entendo que a tese de cerceamento de defesa deve ser afastada, uma vez que os elementos de provas comprovam que há várias irregularidades, atinentes às regras de acessibilidade, nos prédios do Estado de Mato Grosso no Município de Pontal do Araguaia, tanto é que, houve o firmamento de dois termos de ajustamentos de condutas assinados pelo Município (id. 142947248 – fls. 133/147).

Os Relatórios Técnicos n. 707/2017 e 709/2017, e as diligências realizadas por servidores do órgão ministerial, acostado aos autos, revelam-se suficientes para a formação da convicção do Julgador.

Não há como desconsiderar que cabe ao juiz decidir livremente sobre a necessidade, ou não, de produção de provas, pois vige, no âmbito judicial, o princípio do livre convencimento motivado do juiz e não o sistema de tarifação legal de provas.

Diante disso, o afastamento da prejudicial de cerceamento de defesa é medida impositiva.

Na hipótese, a ação tem por objetivo, única e exclusivamente, assegurar aos cidadãos, em especial as pessoas com deficiência, condições de acessibilidade nos prédios públicos sobre domínio ou posse do Estado, localizados no Município de Pontal do Araguaia/MT, nos termos do artigo 227, § 1o, II da Constituição da República, que, de forma imperativa, determina a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação que impeçam o exercício de direitos fundamentais às pessoas com deficiência.

O parágrafo 2o do artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil preceitua que a lei disporá sobre norma de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público, com vista a garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, in verbis:

§ 2o A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.

O artigo 244, da CRFB, prevê que lei disporá sobre normas de construção e adaptação dos logradouros, edifícios de uso público e veículos de transporte público, para garantir acesso adequado às pessoas com deficiência. Veja-se:

Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, conforme o disposto no art. 227, § 2o.

O legislador infraconstitucional editou a Lei n. 7.853/1989 que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, cujo artigo 2o assim estabelece:

Art. 2o - Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico.

Parágrafo único. Para o fim estabelecido no caput deste artigo, os órgãos e entidades da administração direta e indireta devem dispensar, no âmbito de sua competência e finalidade, aos assuntos objetos esta Lei, tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas:

I - (...).

V - na área das edificações:

a)

a adoção e a efetiva execução de normas que garantam a funcionalidade das edificações e vias públicas, que evitem ou removam os óbices às pessoas portadoras de deficiência, permitam o acesso destas a edifícios, a logradouros e a meios de transporte.

Além disso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, instituído pela Lei 13.146/2015, por sua vez, não só assegura o direito a atendimento prioritário, mas, também, prescreve em seu artigo 53, que “A acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social” e ainda, no artigo 57, que “As edificações públicas e privadas de uso coletivo já existentes devem garantir acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços, tendo como referência as normas de acessibilidade vigentes.

Quanto a tese de ofensa ao princípio da reserva do possível.

A Lei Federal n. 10.098/2000, no seu artigo 23, assegura tal direito:

Art. 23. A Administração Pública federal direta e indireta destinará, anualmente, dotação orçamentária para as adaptações, eliminações e supressões de barreiras arquitetônicas existentes nos edifícios de uso público de sua propriedade e naqueles que estejam sob sua administração ou uso.

Parágrafo único. A implementação das adaptações, eliminações e supressões de barreiras arquitetônicas referidas no caput deste artigo deverá ser iniciada a partir do primeiro ano de vigência desta Lei.

No âmbito estadual, a Constituição do Estado de Mato Grosso também assegura aos portadores de deficiência, o adequado acesso aos logradouros e prédios de uso público. Veja-se:

Art. 230 - O Estado assegurará às pessoas portadoras de quaisquer deficiências instrumentos para inserção na vida econômica e social e para o desenvolvimento 106 Constituição do Estado de Mato Grosso de suas potencialidades, especialmente:

I – (...);

III - a permissão para a construção de novos edifícios públicos, de particulares, de frequência aberta ao público e logradouros públicos que possuam condições de pleno acesso a todas as suas dependências para os portadores de deficiências físicas, assegurando essas mesmas modificações nos demais estabelecimentos e logradouros dessa natureza já construídos;

Art. 301 - No estabelecimento de normas e diretrizes relativas ao desenvolvimento urbano, o Estado e os Municípios assegurarão:

I – (...):

VI - eliminação de obstáculos arquitetônicos às pessoas portadoras de deficiência física;

Diante disso, não há dúvidas de que o ordenamento jurídico pátrio, nos âmbitos constitucional e infraconstitucional, garante ampla proteção às pessoas portadoras de necessidades especiais, impondo ao Poder Público proceder a todas as ações necessárias a assegurar-lhe, de forma irrestrita, a acessibilidade aos edifícios públicos.

Analisando o conjunto probatório constante dos autos, entendo que a omissão do Poder Público Estadual, quanto à obrigação de garantir a acessibilidade às pessoas com mobilidade reduzida ou com deficiência, nos prédios públicos da cidade de Pontal do Araguaia, é incontestável.

Com efeito, o Relatório Técnico n. 707 e 709/2017, emitido pelo Engenheiro de Segurança no Trabalho e Arquiteto Victor Hugo de Paula Latorraca, demonstra que a acessibilidade do prédio da Escola Estadual São Miguel, fica evidente que está necessitando de adequações pertinentes a acessibilidades e reformas nos dois banheiros masculinos e femininos.

Assim como no prédio do INDEAa resieto das suas instalações, pertinentes a acessibilidade.

Sendo que a gestão deverá efetuar as correções buscando as NBR's e Leis pertinentes a Acessibilidades.

Nessa quadra, penso que o desrespeito às regras de acessibilidade, dos prédios do Estado de Mato Grosso no Município de Pontal do Araguaia, ficou devidamente comprovado nos autos.

Diante disso, a determinação judicial para que o Recorrente realize a adequação necessária no prédio público, para garantir a acessibilidade, embora aparente afronta ao Princípio Constitucional da Separação dos Poderes, previsto no artigo 2o da CRF, mostra-se acertada.

Impõe ressaltar que é de conhecimento de todos que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Nessa senda, quando houver vulneração a direitos e garantias fundamentais, assegurados na Carta Magna do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Frise-se que, embora a Constituição Federal seja clara, no que cabe ao Poder Executivo, por iniciativa de lei, a elaboração do orçamento público e ao Legislativo a votação das respectivas leis orçamentárias (art. 165), sendo destes Poderes a decisão acerca da destinação que darão aos recursos públicos, após o juízo de conveniência e oportunidade que farão para eleger quais prioridades atenderão com referidas verbas, havendo omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais, principalmente, não há falar em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, nem, tampouco, em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS –REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO – REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA – PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA – ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF, ARE no 886710 AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015).

Dessarte, demonstrada a omissão do Poder Executivo Estadual, na obrigação de assegurar acesso amplo e irrestrito aos prédios Públicos Estaduais às pessoas com mobilidade reduzida e com deficiência, o Recurso, nesse ponto, não merece acolhimento.

No que tange à invocação do Princípio da Reserva do Possível, cumpre anotar que, embora seja do Poder Público, a decisão acerca da destinação que dará aos recursos públicos, após o juízo de conveniência e oportunidade que fará para eleger quais as prioridades devem ser atendidas com as referidas verbas, havendo omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais fundamentais, como no caso em tela, sua aplicabilidade é afastada.

Quanto ao prazo assinalado no ato sentencial recorrido, de 360 dias, para as devidas adequações, dadas as circunstâncias do caso concreto, e, diante do período processual que já transcorreu, penso que se mostra compatível.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso de Estado de Mato Grosso e NEGO provimento, em reexame RATIFICO e mantenho inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023